Tribunal: TJDFT
Processo: 0703532-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703532-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FERREIRA OLIVEIRA contra decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S.A. Na origem, o agravante/executado foi citado, mas não pagou a dívida. Ao longo do processo, diversas medidas executivas foram adotadas, sem que o crédito fosse inteiramente satisfeito. Em 10/11/2021, foram penhorados R$ 460,29 (quatrocentos e sessenta reais e vinte e nove centavos) na conta bancária do Sr. Antonio. O executado apresentou impugnação, na qual alegou a impenhorabilidade de R$ 401,74 (quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos), depositados em conta-poupança e resultado do seu trabalho como motorista de aplicativo de transporte. O juízo a quo acolheu a impugnação, nos seguintes termos: “Assim, DEFIRO o pedido de ID 110135120 e DETERMINO o desbloqueio da quantia penhorada na conta do Santander, no importe de R$ 401,74. Após o trânsito em julgado da presente decisão, libere-se a quantia em favor da parte executada”. Em suas razões recursais, o agravante/executado sustenta: 1) a verba é alimentar, o que, por si só, denota a necessidade de levantamento imediato, para garantia do mínimo existencial; 2) não existe norma no Código de Processo Civil (CPC) que condicione a expedição de alvará ao esgotamento do prazo recursal, especialmente se a quantia tem natureza alimentar; 3) ofensa à tutela jurisdicional adequada; 4) violação à celeridade e à eficiência processuais. Por essas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão, para determinar a liberação dos R$ 401,74 (quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) penhorados. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida (ID 112444829 dos autos da execução). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela, porquanto há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave e de difícil reparação. A determinação do juízo a quo de aguardar o trânsito em julgado para execução de ato que é consequência necessária da decisão interlocutória significa, em outras palavras, postergar o momento da produção dos seus efeitos, sem previsão em lei ou pronunciamento do Tribunal. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente. O poder geral de cautela não modifica essa conclusão, pois o juiz só pode adotar medidas cautelares inseridas na esfera de competência do juízo. Ademais, não há prejuízo ao credor, o qual pode apresentar recurso com requerimento de efeito suspensivo ou, se necessário, pedidos cautelares autônomos ou mandados de segurança dirigidos ao órgão competente. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DO DEVEDOR. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGUARDO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. I. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor para desbloqueio dos valores penhorados de origem salarial, admite-se o levantamento da quantia, independentemente do aguardo do trânsito em julgado, notadamente porque não foi interposto pelo credor recurso com efeito suspensivo.II. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1197174, 07118819720198070000, Relator JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJe em 05/09/2019) - grifou-se Portanto, diante da atribuição de efeito suspensivo por juízo incompetente e da eficácia imediata da decisão interlocutória, há probabilidade de provimento do recurso. Também há risco de dano grave e de difícil reparação, pois o executado/agravante recebe cerca de um salário mínimo por mês (ID 109467726 dos autos da execução) e complementa a renda com serviço de motorista do UBER (ID 111211579). A necessidade de suplementar os rendimentos indica que somente a remuneração do emprego não é suficiente para as despesas mensais correntes do Sr. Antônio e sua família. Portanto, a penhora coloca em risco a preservação do mínimo existencial. Além disso, a renda obtida como motorista de aplicativos é variável. Logo, não é possível presumir que os ganhos dos meses subsequentes suprem os valores bloqueados em novembro. Por essas razões, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a liberação imediata de R$ 401,74 (quatrocentos e um reais e setenta e quatro centavos) penhorados na conta do executado/agravante. Comunique-se ao juízo de origem Ao agravado para apresentar contrarrazões. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator